Tribunal: TJPA
Processo: 0841662-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841662-79.2021.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIA LUCIDALVA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Readequação de acórdão proferido em Apelação Cível (Id 15988321) ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O acórdão anterior havia negado provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença que condenara o ente público à averbação do tempo de serviço prestado pela autora sob contratos temporários e ao pagamento do adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal pode ser averbado para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos contratados, excetuados o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS.

Assim, é vedada a averbação do tempo de serviço decorrente de contratos temporários nulos para fins de obtenção de vantagens funcionais, como o adicional por tempo de serviço.

No caso concreto, os contratos temporários firmados pela autora entre 23/08/1993 e 31/12/2004 extrapolaram o prazo previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991 e não atenderam aos requisitos de necessidade transitória e excepcional interesse público, configurando nulidade.

Diante disso, impõe-se a reforma do acórdão anterior, com o provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, afastando-se o direito à averbação do tempo de serviço para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e não gera direito à averbação do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço.

O servidor contratado temporariamente em situação de nulidade tem direito apenas à percepção dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em adequar o acórdão de Id 15988321 ao entendimento do Tema 916 do STF, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de readequação de julgado prolatado em Apelação Cível, acórdão de Id 15988321, ao entendimento do Tema 916 do STF, conforme determinação da Vice-Presidência deste TJ, com fulcro no art. 1.030, inciso II do CPC (Id 27399745).

O acórdão em análise nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença, prolatada nos autos de Obrigação de Fazer, que que condena o réu à averbação do tempo de serviço prestado pela autora a órgãos públicos e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O acórdão em análise nega provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, firmando-se no entendimento pacificado, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, de que os períodos das contratações temporárias em geral deveriam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS.

Em 25/3/2024, entretanto, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

“Ementa:
Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023
.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso)

Destaco a ementa do julgado com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso)

Nesses termos, cabe averiguar se os contratos temporários, cujos períodos a autora pretende averbar para efeitos de adicional por tempo de serviço, estão em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, isto é, se são nulos.

No caso, a autora possui tempo de serviço prestado à Administração Pública mediante contrato temporário, nos períodos de 23/08/1993 a 30/06/1999 e de 01/08/1999 a 31/12/2004. Observa-se que as contratações temporárias da demandante extrapolaram o prazo previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991; mostrando-se nulos, porquanto incompatíveis com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual respectivo tempo de serviço é insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do Estado deve ser acolhida, para reformar a sentença e afastar o direito da autora à averbação do tempo de serviço temporário para fins de respectivo adicional.

Invertido o ônus de sucumbência, condena-se a apelada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exequibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça concedida.

Ante o exposto, de acordo com o art. 1.030, II, do CPC e, em observância da orientação firmada no Tema 916 do STF, procedo a readequação do acórdão de Id 15988321, para dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025